Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713755-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS PACIENTE: ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO, ALESSANDRO TEIXEIRA PESSANHA, RUBENS FERREIRA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação acerca da documentação de ID 36491420 acostada aos autos (fls. 97/116). Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 21 de junho de 2022 19:21:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora